Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715946-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Agravante: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA Agravado: ANTONIO SILVESTRE DA COSTA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de março de 2021 16:50:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator